Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0000391-89.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em ID 14830527 a parte ré acostou ao processo Reclamação em face do acórdão proferido por esta Turma no julgamento da apelação criminal, sustentando divergência em face de entendimento firmado pelo STJ. Na forma do art. 23, inciso X do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete à Câmara Criminal “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” A Reclamação tem natureza de ação autônoma, de modo que a vertente não é o meio adequado para processa-la e julgá-la, não obstante o pedido tenha sido dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça. Nesse quadro, a reclamante deverá promover a correta autuação do feito. Desentranhe-se a petição em apreço. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. (e) Brasília/DF, 16 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito